Tribunal: TJES
Processo: 5042128-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042128-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco à restituição de R$ 10.000,00 e ao pagamento de danos morais, em virtude de transferência via PIX alegadamente não autorizada, ocorrida após contatos telefônicos fraudulentos (engenharia social).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude ("golpe da falsa central"), considerando a alegação de falha na segurança bancária em contraponto à tese de culpa exclusiva da vítima por fornecimento de credenciais ou validação de dispositivos de segurança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de cerceamento de defesa e de suspensão do feito rejeitadas. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente (art. 370 do CPC), e as esferas cível e criminal são independentes (art. 935 do CC).

4. No mérito, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), incide a excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC quando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

5. A narrativa autoral revela-se insuficiente para imputar falha ao sistema do banco, uma vez que a concretização da fraude exigiu participação ativa do consumidor (engenharia social), seja pelo fornecimento de dados, senha ou validação de iToken, rompendo o nexo causal.

6. Comprovada a regularidade sistêmica da transação, realizada em ambiente seguro e com credenciais pessoais, e inexistindo prova de fortuito interno, afasta-se o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A realização de transações bancárias mediante engenharia social, na qual o consumidor fornece senhas ou valida dispositivos de segurança (iToken), configura culpa exclusiva da vítima, eximindo a instituição financeira de responsabilidade civil, salvo comprovação de falha na segurança interna (fortuito interno)."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042128-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS, LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco à restituição de R$ 10.000,00 e ao pagamento de danos morais, em virtude de transferência via PIX alegadamente não autorizada, ocorrida após contatos telefônicos fraudulentos (engenharia social).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude ("golpe da falsa central"), considerando a alegação de falha na segurança bancária em contraponto à tese de culpa exclusiva da vítima por fornecimento de credenciais ou validação de dispositivos de segurança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de cerceamento de defesa e de suspensão do feito rejeitadas. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente (art. 370 do CPC), e as esferas cível e criminal são independentes (art. 935 do CC).

4. No mérito, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), incide a excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC quando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

5. A narrativa autoral revela-se insuficiente para imputar falha ao sistema do banco, uma vez que a concretização da fraude exigiu participação ativa do consumidor (engenharia social), seja pelo fornecimento de dados, senha ou validação de iToken, rompendo o nexo causal.

6. Comprovada a regularidade sistêmica da transação, realizada em ambiente seguro e com credenciais pessoais, e inexistindo prova de fortuito interno, afasta-se o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A realização de transações bancárias mediante engenharia social, na qual o consumidor fornece senhas ou valida dispositivos de segurança (iToken), configura culpa exclusiva da vítima, eximindo a instituição financeira de responsabilidade civil, salvo comprovação de falha na segurança interna (fortuito interno)."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS e LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRA
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qual os autores narram que possuem conta conjunta junto ao banco réu. Relatam que, em 05/09/2024, receberam ligações fraudulentas simulando contatos de segurança do SICOOB e UNICRED, induzindo-os a acreditar que suas contas haviam sido invadidas. Ato contínuo, ao verificarem o extrato, constataram uma transferência via PIX não autorizada no valor de R$ 10.000,00 para um terceiro desconhecido. Alegam falha na segurança bancária e pleiteiam indenização pelos prejuízos sofridos.

Foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14638009):

‘[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo no. 5042128-39.2024.8.08.0024, 1ª Requerente: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS, 2ª Requerente: LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRA, Requerida: ITAÚ UNIBANCO S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que a) CONDENO A REQUERIDA a pagar à autora indenização por danos materiais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência da taxa SELIC a contar da data do desembolso, e b) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais aos autores (em solidariedade ativa) no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14638018), suscitando preliminar de cerceamento de defesa e necessidade de aguardar a esfera criminal. No mérito, sustentou que não há qualquer indício de falha na segurança dos dados da parte autora atribuível à instituição financeira, sendo de responsabilidade exclusiva dos requerentes ou de terceiro quanto às transações, em virtude da utilização de credenciais bancárias de uso pessoal dos requerentes. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14638022) e pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
. O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral ou técnica complexa para o deslinde da causa. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias quando o acervo documental for suficiente para a formação de seu convencimento.

De igual modo,
afasto a preliminar de suspensão do feito para aguardar a apuração dos fatos na esfera criminal
. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a independência entre as esferas cível e criminal, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva e fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), de modo que a obrigação de indenizar é analisada sob a ótica da falha na prestação do serviço, independentemente da condenação criminal do fraudador.

Não existindo outras questões processuais pendentes, passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pela transferência via PIX contestada pelos consumidores, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, II, prevê a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma da sentença impugnada
.

Isto porque, compulsando o caderno processual, em especial as alegações da parte autora em sua petição inicial, não é possível compreender a dinâmica exata da suposta fraude narrada de modo a imputar responsabilidade ao fornecedor.

Veja-se o que alega a parte autora (ID 14637677):

“(...) No dia 05 de setembro de 2024, por volta das 15:55 horas, a primeira Autora recebeu uma ligação suspeita com a logomarca do SICOOB, onde a pessoa se identificou como responsável pelo setor de segurança digital do Banco SICOOB, informando uma suposta invasão nas contas correntes dos Autores e que já teriam vários valores agendados para saírem das contas, caindo a ligação logo em seguida.

Desconfiando daquela ligação, a Primeira Autora, de forma imediata, tentou o contato por telefone com a sua gerente do banco UNICRED, no qual também mantém conta.

Ocorre que, no meio da chamada, apareceu uma ligação cruzada com a logo da UNICRED, atendendo uma funcionária de nome ANA PAULA, que se apresentou como assistente da gerente que, mencionou que alguns valores estavam agendados para serem retirados da conta corrente dos autores, confirmando o teor da ligação anterior recebida.

Nesse momento, bastante preocupada e ainda mais desconfiada, a Primeira Autora tentou acesso ao aplicativo do banco Requerido para verificar a situação, mas a tentativa foi em vão, entendendo por bem então desligar o telefone, e ir pessoalmente até a agência do banco Requerido para confirmar aquelas informações, o que só poderia fazer no dia seguinte por conta do adiantado horário de fechamento do banco.

No dia seguinte, em 06/09/2024, a Primeira Autora, ainda bastante preocupada com aquela situação, sem saber ao certo o que estava ocorrendo, finalmente conseguiu ter acesso aos extratos para conferência, quando, para sua enorme surpresa e desespero, verificou que haviam feito uma transferência de sua conta para terceiros, via PIX, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reas), retirando quantia relevante de sua conta, sem qualquer ciência/autorização dos Autores (...)”

Ora, tomando como verdadeira a alegação autoral, se a requerente recebeu ligação do golpista, ouviu informações sobre movimentações, desligou o telefone e acessou seu aplicativo posteriormente apenas para conferência,
não poderia ter sido concluída qualquer operação pelo golpista sem a participação ativa da correntista
.

Como se tem percebido nos variados golpes analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso: seja por meio de acesso a link malicioso, instalação de aplicativo de acesso remoto, digitação de senha durante a ligação, confirmação de transação no aparelho, habilitação de outro dispositivo celular (iToken) ou comparecimento em terminal de autoatendimento. Enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pela engenharia social, que viabiliza o sucesso da empreitada criminosa.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é o que permite concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

No caso vertente, verifica-se que os autores/recorridos omitiram parte essencial do ocorrido para tentar imputar a responsabilidade do fato ao Banco. Sem a narrativa completa e verossímil da dinâmica dos fatos, não é possível concluir que houve conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Ademais, não subsiste prova de que a autora utilizou os canais oficiais da requerida para contestar a operação no momento do fato ou que o sistema do banco falhou. Tudo leva a crer, pelas regras de experiência comum, que a parte autora foi vítima de engenharia social ("golpe da falsa central" ou similar), onde o falsário, passando-se por funcionário, induziu a vítima a fornecer credenciais ou validar o dispositivo.

Conforme documentos trazidos pela Recorrente (Contestação - ID 14637998, págs. 07/08), a transação foi realizada em ambiente digital seguro, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança (iToken).

Assim, entendo que a própria conduta da parte autora, ao ser ludibriada, possibilitou a fraude realizada com a utilização de seus dados e senha pessoal e intransferível. Ressalto que não há nos autos prova mínima de violação do sistema de segurança interno do banco (fortuito interno).

Ao revés, a instituição financeira demonstrou (ID 14637998) que realiza campanhas de alerta aos consumidores sobre golpes e prevenção. Inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrente, rompe-se o nexo causal, não havendo responsabilidade civil de indenizar.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano decorrente da própria desídia do consumidor na guarda de seus dados, o que não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, concluo que estamos diante de caso de
culpa exclusiva da vítima
, que forneceu os meios para que o golpista transacionasse em sua conta, sem que tenha havido qualquer participação ou falha do agente financeiro.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrente, improcedem os pedidos de reparação por danos materiais e morais, devendo a sentença ser reformada integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso
divergir
do voto proferido pela e. Relatora, que deu provimento ao Recurso Inominado do ITAÚ UNIBANCO S.A. para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, confirmando a condenação do banco à restituição dos danos materiais (R$10.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00), em razão de falha na segurança bancária caracterizada como fortuito interno.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, considerando que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC) e fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento.

De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso de fraude bancária (como o "Golpe da Falsa Central"), a jurisprudência consolidada do STJ considera essa situação como fortuito interno, que está vinculado ao risco da própria atividade desenvolvida pelos bancos, e, portanto, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado . (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

O voto da e. Relatora baseou-se na tese de que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), pois a consumidora teria fornecido credenciais ou validado dispositivos de segurança, viabilizando a fraude por meio de engenharia social.

Entretanto, a sentença de primeiro grau, ao analisar o caso, corretamente ponderou que:

Ainda que se admitisse a hipótese de que a falha tenha ocorrido por comportamento da parte autora, a responsabilidade recai sobre o banco pela insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido, que não foi capaz de evitar a invasão e a realização da transferência.

O banco, ao permitir que transações não autorizadas sejam realizadas por um terceiro, assume o risco da falha no sistema de proteção, especialmente quando a correntista não demonstrou agir de forma imprudente ou negligente ao realizar as transações.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança e inviolabilidade de seu sistema, nem demonstrou que a invasão da conta ocorreu exclusivamente devido a falhas no dispositivo da autora, sem relação com vulnerabilidade no sistema do banco.

A transferência via PIX no valor de R$10.000,00 (ID 14637683) é uma movimentação atípica que destoa do padrão de consumo, o que reforça o dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados.

Logo, entendo que a sentença de primeiro grau aplicou a integralidade do entendimento do C. STJ sobre a matéria, conforme a jurisprudência anteriormente citada.

O "Golpe da Falsa Central" é uma modalidade de fraude complexa que, por meio de engenharia social, se aproveita das vulnerabilidades do sistema e da confiança do consumidor, configurando uma falha na prestação do serviço que atrai o fortuito interno e a responsabilidade objetiva do banco.

Portanto, por entender que o caso em tela se enquadra na regra do fortuito interno, a responsabilidade civil objetiva do ITAÚ UNIBANCO S.A. está configurada, devendo ser afastada a excludente de culpa exclusiva da vítima. Ou seja, a instituição financeira deve responder pelos danos causados à parte Recorrida.

A sentença de primeiro grau, ao condenar o banco a restituir os danos materiais de R$10.000,00 e a pagar danos morais de R$3.000,00, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida em primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Vogal